Tribunal: TJDFT
Processo: 0732115-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732115-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FRANK STANLEY DE FREITAS SOUZA, GISELA MISHIMA DE MACEDO, HEBERTH RUBBER FERREIRA, IZABELA DE CASTRO, JEANE BEZERRA RODRIGUES, JESUANA OLIVEIRA LEMOS, JOAO EUDES FILHO, JOSE MARCELO DE MORAES PORTO, KENIO MARLOS LEMES MARTINS, LETICIA CARVALHO NEUHAUSS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP em relação a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700118-06.2023.8.07.0018. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: "Intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil” (ID 49765856) ; grifei. Novamente foi juntado comprovante de pagamento do preparo com código de barras diferente da Guia de Custas e Emolumentos (código de barras da Guia de Custas e Emolumentos: 00190000090294172501801759296179994310000004216 – ID 50142567; código de barras do comprovante de pagamento: 00190000090294172501801759975178994320000004216 - ID 50142568). Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. RECOLHIMENTO EM GUIA E VALORES DIVERSOS. ERRO GROSSEIRO. FALHA NO SISTEMA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Por incumbir à parte comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 dias úteis. 3. Configura erro grosseiro a emissão e pagamento de apenas uma guia de custas, com dados, valores e finalidades diversas do preparo recursal, sem qualquer indicação quanto ao número do processo. 4. Não há que se falar em incidência dos §§ 6o e 7o do art. 1.007 do CPC, uma vez que a hipótese não se trata de mero equívoco no preenchimento da guia, mas de evidente erro grosseiro com valores e finalidade completamente alheios ao recolhimento do preparo recursal. 5. Não se revela justificável o recolhimento indevido em razão de alegada falha, inoperância, instabilidade ou erro exclusivo no sistema PJe, uma vez que efetivamente promovida a emissão e o recolhimento de guia de custas distinta pela parte. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1638170, 07105001120208070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora